Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-36.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700389-36.2023.8.07.0011 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Gráfica e Editora Executiva Ltda Embargada: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Gráfica e Editora Executiva Ltda contra o acórdão que deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator